Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. INCISOS II E III DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. IDENTIDADE DE FATOS. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

A revisão criminal é ação penal, da competência originária do segundo grau de jurisdição, que objetiva desconstituir sentença criminal condenatória transitada em julgado, quando tenha ocorrido erro judiciário. Somente se admite nas taxativas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Inviável criar, por meio da revisão, uma terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado. Só havendo vício de procedimento ou de julgamento, garante-se a correção do erro judiciário, desde que presente uma das hipóteses do artigo 621 do CPP, o que não foi demonstrado na espécie.

Relembre-se que o ônus da prova, que, na ação penal condenatória, incumbe à acusação, agora, na ação revisional, incumbe ao autor da demanda. Vale dizer, cabe ao requerente desconstituir o título executivo judicial com prova robusta e idônea a amparar suas alegações, o que não cumpriu no caso.

Pedido revisional julgado improcedente.